Tribunal: TJMT
Processo: 0003084-14.2012.8.11.0064
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003084-14.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JUSCELINO SERAFIM NASCIMENTO - CPF: 700.155.111-20 (APELADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), RONALDO LEITE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JUSCELINO SERAFIM NASCIMENTO - CPF: 700.155.111-20 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, ASSIM COMO, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO POR JUSCELINO SERAFIM NASCIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – INSURGÊNCIAS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – DOSIMETRIA DA PENA – CULPABILIDADE ACENTUADA – RÉU QUE DESFERIU CINCO FACADAS NA VÍTIMA – ANTECEDENTES CRIMINAIS E REINCIDÊNCIA CONFIGURADAS – DUAS CONDENAÇÕES PENAIS TRANSITADAS EM JULGADO – FUGA DO ACUSADO APÓS A PRÁTICA CRIMINOSA – ELEMENTO INAPTO À NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL – PERSONALIDADE DO AGENTE – IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO COM BASE EM REGISTROS CRIMINAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO DESBORDAM DA NORMALIDADE – NEUTRALIDADE – READEQUADA A PENA-BASE – EXASPERAÇÃO POR VETOR JUDICIAL NEGATIVADO NO PATAMAR DE UM OITAVO DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA – CONFISSÃO PARCIAL EM PLENÁRIO – ADMISSÃO INTEGRAL DO FATO EM SUPOSTA SITUAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – CARACTERIZAÇÃO DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO – PRISÃO PREVENTIVA REAVALIADA DE OFÍCIO E MANTIDA – SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CAUTELARES –
PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA DEFESA
.

1. A culpabilidade do agente merece reprovabilidade em razão da multiplicidade de golpes desferidos contra a vítima, sobretudo ao se verificar que esta foi atingida por 06 (seis) vezes na região torácica. A quantidade de facadas desferidas pelo réu é fator concreto a evidenciar que a conduta delitiva transcende a mera caracterização do tipo penal, merecendo maior censurabilidade.

2. A existência de duas condenações penais transitadas em julgado autoriza a utilização de uma delas para a avaliação negativa dos antecedentes criminais e a da outra para a configuração da reincidência.

3. A
fuga do acusado para outra unidade da Federação imediatamente após a prática delitiva, por si só, não é apta nem para a valoração negativa da conduta social nem para a valoração negativa da personalidade do agente.

4. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento segundo o qual
“
a conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu.
”

(STJ. Terceira Seção. EAREsp 1311636/MS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 10.04.2019. DJe 26.04.2019).

5. As circunstâncias do crime são compreendidas como os dados acidentais e secundários, relativos à infração penal, que não integram a estrutura do tipo penal. Deve ser reconhecida a neutralidade desse vetor judicial quando o magistrado utiliza elementos constitutivos do tipo penal, fundamentos já adotados para negativação de outro vetor judicial e circunstância que potencialmente caracterizaria uma qualificadora, sequer imputada na denúncia.

6. Na primeira fase da dosimetria da pena, apresenta-se hígida a fundamentação que adota
o consagrado parâmetro de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável, fazendo-o incidir sobre o intervalo de pena em abstrato do preceito secundário do crime
.

7. Faz jus à incidência da atenuante da confissão espontânea o réu que, em seu interrogatório perante o Plenário, admite a prática do fato, apesar de haver sustentado a ocorrência da justificante da legítima defesa.

8. As circunstâncias legais da confissão espontânea e da reincidência são preponderantes, de modo que devem ser integralmente compensadas na segunda fase da dosimetria da pena.

9. Consoante estabelece o novel parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, é necessária a reavaliação periódica das prisões cautelares, sendo impositiva a sua manutenção se verificada a subsistência dos argumentos que autorizaram a sua decretação.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Juscelino Serafim Nascimento
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,
que, à luz da decisão do Conselho de Sentença, condenou o acusado a 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe (artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal).

A acusação almeja a reforma integral da dosimetria da pena, requerendo a negativação da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, com a exasperação da pena no patamar de um ano por vetor judicial negativado. Na segunda fase, objetiva o reconhecimento da reincidência e da confissão espontânea, com a preponderância da agravante sobre a atenuante.

Por sua vez, a defesa aduz que não se verifica a adoção de um critério claro pelo juízo
a quo
no que se refere ao
quantum
utilizado para a exasperação por circunstância judicial valorada negativamente. Requer o afastamento da negativação da culpabilidade, da personalidade do agente e das circunstâncias do crime. Ainda, vindica o reconhecimento da confissão parcial.

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso da acusação e o Ministério Público pede pelo parcial provimento da apelação da defesa, apenas para que seja afastada a valoração das circunstâncias do delito em desfavor do réu.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento da apelação da defesa e o parcial provimento do recurso do Ministério Público, a fim de que sejam negativados os antecedentes criminais e reconhecida a reincidência.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Juscelino Serafim Nascimento
foi condenado
a 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe (artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal), porque no dia 10 de abril de 2012, por volta das 02h, no estabelecimento situado na Avenida Arapongas, bairro Vila Olinda, em Rondonópolis-MT, matou a vítima
Ronaldo Leite
, mediante golpes proferidos com uma arma branca.

Segundo narra a denúncia, no dia do fato, a vítima, o réu,
Rosimeire
e os proprietários da quitinete estavam juntos ingerindo bebida alcoólica e, em um dado momento, o ofendido e o acusado ficaram sozinhos. Por volta das 02h, testemunhas ouviram gritos de um homem, ocasião em que presenciaram o apelante tentando abrir o portão de saída do estabelecimento, muito nervoso, evadindo-se do local em seguida.

Consta que a vítima devia R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) ao acusado, decorrente da compra de entorpecente, sendo que o recorrente teria ameaçado o ofendido, prometendo matá-lo caso ele não saldasse a dívida.

Não há irresignação quanto à caracterização da autoria e materialidade delitivas, de modo que não foi formulada tese de julgamento contrário à prova dos autos e, não havendo nulidades cognoscíveis de ofício, passa-se ao exame da dosimetria da pena.

A
culpabilidade
é motivo de irresignação recursal de ambas as partes, tendo em vista que o Ministério Público pretende a adequação da fundamentação para a manutenção da negativação e a defesa objetiva o afastamento da valoração desse vetor em desfavor do réu.

Na sentença, o magistrado assentou que “
a culpabilidade do acusado foge a normalidade, vez que os elementos de prova indicam que houve premeditação, com ameaça anterior, subtração da arma branca e, após embriagues
[
sic
]
da vítima, o réu adentrou no quarto e promoveu o crime. Logo, majoro a pena em 01 (um) ano
” (
sic
, id. 24176452, p. 03).

Na realidade, contudo, a culpabilidade do agente merece reprovabilidade em razão da multiplicidade de golpes por ele desferidos contra a vítima, que foi atingida por 06 (seis) vezes na região torácica.

Conforme consta do Laudo de Necrópsia n.o 0094/12, foram constatadas lesões externas no cadáver da vítima
Ronaldo Leite
caracterizadas por feridas perfurocortantes: “
(...)
[i]
em região torácica direita, medindo 2,0 (dois) centímetros;
[ii]
em região mamária esquerda, medindo 1,5 (...) centímetro;
[iii]
em face anterior do terço superior do braço esquerdo, medindo 2,0 (dois) centímetros;
[iv]
na região esternal, medindo aproximadamente 3,5 (...) centímetros;
[v]
no hipocôndrio esquerdo, medindo aproximadamente 3,5 (...) centímetros;
[vi]
na região lombar direita, medindo aproximadamente 1,0 (...) centímetro
” (id. 24167456, p. 03).

A quantidade de vezes que o ofendido foi atingido pelas facadas desferidas pelo réu é fator concreto a evidenciar que a conduta delitiva transcende a mera caracterização do tipo penal, revelando maior censurabilidade, com a negativação da culpabilidade.

O Ministério Público almeja a valoração dos
antecedentes criminais
em desfavor do acusado, assim como o reconhecimento da sua
reincidência
.

Há de se admitir a procedência do pedido do
Parquet
também neste ponto, pois há certidão circunstanciada criminal, originária do cartório distribuidor da Comarca de Jaru-RO (id. 24172978, p. 07/11; e id. 24172979, p. 01), apontando que o acusado possui duas condenações penais transitadas em julgado.

Assim, utiliza-se a condenação oriunda da Ação Penal n.o 27994-30.2008.8.22.0003, em que fixada a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de um delito de roubo (Primeira Vara Criminal da Comarca de Jaru-RO), para aferir os maus antecedentes criminais do réu.

Já a condenação havida na Ação Penal n.o 30723-29.2008.8.22.0003, em que foi arbitrada a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de dois roubos majorados e um roubo simples em continuidade delitiva (Primeira Vara Criminal da Comarca de Jaru-RO), será utilizada na segunda fase da dosimetria para aperfeiçoar a reincidência do acusado.

O Ministério Público pondera a necessidade de aferição negativa da
conduta social
, por ter o réu perturbado a paz social por todas as unidades da Federação por que passou, assim como postula a negativação da
personalidade do agente
, tendo em vista que ele se envolve reiteradamente com atividades criminosas. Já a defesa pontua que deve ser afastada a valoração da personalidade do agente em desfavor do acusado, ante a insubsistência da motivação aposta na sentença.

O juízo
a quo
, no ponto, registrou que “
os elementos de conduta social e personalidade fogem a normalidade, posto que o réu possui condenação por outro crime violento, bem como temos que o mesmo se evadi de cada ente federativo após cometer novo crime, pois promoveu um assalto em Rondônia e fugiu para o Mato Grosso, onde cometeu o presente homicídio, mudando-se para o Estado de Goiás, onde fora preso mais de 02 anos depois, logo majoro a pena em 06 (seis) meses
” (
sic
, sentença, id. 24176452, p. 03).

Ao contrário da fundamentação adotada na sentença, observa-se que, ao tempo em que praticou o presente homicídio, o acusado havia sido beneficiado com o livramento condicional no processo de execução penal a que respondia em Rondônia (id. 24175993, p. 05/08), de modo que inexiste informação de que tivesse o réu fugido daquela unidade da Federação para esta. Embora após cometer o presente homicídio,
Juscelino
tenho fugido para o Estado de Goiás, essa circunstância, por si só, não é apta nem para a valoração negativa da conduta social nem para a valoração negativa da personalidade do agente.

Por oportuno, vale registrar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp n.o 1.311.636/MS, pacificou o entendimento segundo o qual
condenações criminais transitadas em julgado não utilizadas para a caracterização da reincidência, apenas podem ser aferidas na primeira fase da dosimetria da pena a fim de negativação dos antecedentes criminais
.

No ponto, entendeu que
“
a conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios
- referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -,
os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu
. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social). Já a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social.”
(STJ. Terceira Seção. EAREsp 1311636/MS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 10.04.2019. DJe 26.04.2019; destaques apostos).

Logo, na hipótese, são neutras a conduta social e a personalidade do agente.

Os
motivos do delito
foram utilizados para qualificar o homicídio, sendo inviável nova análise desse vetor.

Conforme o juízo de primeiro grau, as
circunstâncias do crime
foram aferidas em desfavor do acusado porque, “
pelos laudos acostados, temos provado que a vítima foi esfaqueada sem esboçar reação, havendo grande probabilidade que estava dormindo. Temos ainda que foram dados golpes no tórax e nas costas, sendo que alguns deles tiveram dimensão maior que a lâmina utilizada, demonstrando assim a intensidade da força e do desejo mórbido do réu, logo, majoro a pena em 02 (dois) anos
” (
sic
, sentença, id. 24176452, p. 03).

Parte dos argumentos adotados integram a própria caracterização do tipo penal; a perversidade da conduta já foi utilizada para valorar a culpabilidade em desfavor do réu; e a dificuldade ou impossibilidade de defesa da vítima caracteriza qualificadora no delito de homicídio, que sequer foi capitulada na denúncia e levada para apreciação dos jurados.

Seja como for, as considerações do magistrado de primeiro grau não dizem respeito propriamente às circunstâncias do crime, compreendidas, pelo Superior Tribunal de Justiça, como os “
dados acidentais e secundários, relativos à infração penal, que não integram a estrutura do tipo penal
” (STJ. Quinta Turma. HC 567.027/PE. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Julgado em 12.05.2020. DJe 18.05.2020).

Assim, tem-se como neutras as circunstâncias do crime, como, a propósito, concordam, no ponto, defesa e acusação.

Quanto às
consequências do delito
e ao
comportamento da vítima
não há insurgência e, consoante exposto na sentença, não merecem ser negativados.

Consoante bem pontuado nas razões recursais da defesa técnica não se verifica um critério objetivo em relação ao
quantum
adotado pelo juízo
a quo
para as majorações atinentes à negativação de cada circunstância judicial.

De acordo com a jurisprudência dominante no âmbito dos Tribunais Superiores, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio, adotar determinado critério para dosar a pena.

A propósito, o intervalo encontrado com a diferença entre a pena máxima e a pena mínima abstratamente cominadas pelo preceito secundário do tipo penal, dividido pelo número de vetores judiciais (oito) possui amplo amparo doutrinário e jurisprudencial. Trata-se, pois, do estabelecimento de contornos mais concretos e objetivos ao procedimento de dosagem na primeira fase, sem, contudo, aferrolhar o magistrado, que, conforme o caso concreto, pode dele desvencilhar-se, sempre de forma fundamentada, com amparo nos contornos do caso concreto.

Registre-se que o Tribunal da Cidadania admite como hígida a fundamentação que adota esse entendimento:
“
(...)
baseando-se no consagrado parâmetro de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável, fazendo-o incidir sobre o intervalo de pena em abstrato do preceito secundário do crime
(...)
”
(STJ. Quinta Turma. HC 358.732/SP. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Julgado em 13.12.2016. DJe 19.12.2016; destaques apostos).

Assim, considerando, na hipótese, a aferição de dois vetores judiciais em desfavor do réu e a exasperação de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão por circunstância, aperfeiçoa-se a pena-base em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, tem-se tanto a configuração da agravante da reincidência, conforme a motivação declinada acima, como a caracterização da atenuante da confissão espontânea, pois o réu, em seu interrogatório perante o Plenário, admitiu a prática do fato, apesar de haver sustentado que, na ocasião teria se aperfeiçoado a justificante da legítima defesa.

Assim sendo, em razão de ambas as circunstâncias legais serem preponderantes, devem ser integralmente compensadas, e, inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena, fixa-se a pena definitiva em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, mantido o regime inicial fechado.

Por fim, dada a necessidade de reavaliação periódica das prisões cautelares, imposta em decorrência do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, vê-se a subsistência dos motivos declinados na sentença, frisando que o
fumus comissi delicti
restou assentado por ocasião do julgamento perante o Conselho de Sentença.

Ainda, a necessidade da custódia se impõe para a garantia da ordem pública, dado o modus operandi adotado para prática criminosa, sem perder de vista que o acusado fugiu para o Estado de Goiás após cometer a infração penal, circunstância a atrair a intelecção de que a segregação cautelar também é necessária para assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, o recorrente permaneceu preso durante a instrução processual e enquanto aguardava o julgamento do recurso de apelação criminal, sendo ilógico restituir seu estado de liberdade neste momento processual. Assim,
mantém-se a prisão preventiva
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, para ajustar a fundamentação referente à negativação da culpabilidade, valorar os antecedentes criminais em desfavor do réu e reconhecer a caracterização da reincidência e da confissão espontânea, assim como
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Juscelino Serafim Nascimento
, para reputar neutros os vetores referentes à conduta social, personalidade do agente e circunstâncias do crime e, também, para reconhecer a confissão espontânea, fixando a pena definitivamente em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, mantido o
regime inicial fechado
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020